Tribunal: TJDFT
Processo: 0752670-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752670-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB SOBRADINHO LTDA - ME, FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA, ALYNNE VIEIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que o agravante pediu a desistência do processo originário. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator